Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-25.2023.8.11.0092
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000064-25.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (APELANTE), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEU GOMES TEODORO - CPF: 034.327.831-67 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ASSISTENTE), DANIEL HENRIQUE SILVA - CPF: 988.998.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO GOMES TEODORO - CPF: 034.327.841-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE FERNANDES SILVA - CPF: 035.861.923-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO CANDIDO - CPF: 325.597.568-97 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
–
REJEIÇÃO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–
ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA
–
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR
–
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL
–
CABIMENTO
–
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL
–
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
–
INOCORRÊNCIA
–
MANUTENÇÃO
–
ALVARÁ DE SOLTURA
–
INACOLHIMENTO
–
REGIME FECHADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem ou haja comprovação de que tenha comercializando o objeto do crime, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento (art. 156 do CPP).

A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Viável o reconhecimento do concurso formal quando o agente mediante uma só ação prática dois crimes idênticos. (art. 70 do Código Penal).

Entende-se por reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Sendo o agente reincidente com pena superior a quatro anos, mostra-se recomendável o regime fechado.

A manutenção do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, impede a revogação da prisão do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de

sentença que condenou
Isac Gomes Teodoro
, pela prática do delito previsto no artigo 180, §1°, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime fechado, bem como ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a reforma da sentença para a) absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, na forma do artigo 180, § 3º, do CP, tendo em vista que o apelante desconhecia a origem ilícita dos veículos; b) afastamento do concurso material em razão de ser um crime único; c) afastamento da reincidência na dosimetria da pena eis que não lhe pesa condenação ou processo anterior por receptação; d) fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena em razão da reforma da dosimetria; e) a emissão de alvará de soltura do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 171766901).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, readequando a pena cominada ao apelante, ante o afastamento do concurso material de crimes, alterando o regime prisional e revogando a prisão preventiva do apelante. (Id. 177341154).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

“[...]
1. DO DELITO PREVISTO NO ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL

Consta nos autos que, no ano de 2022 e ate 23 janeiro de 2023, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado
Isac Gomes Teodoro
, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu, transportou, conduziu, teve em depósito, ou de qualquer forma utilizou, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, tais como os veículos Honda/HRV LX CVT, cor prata, placa de licença aparente REF8H58, ano 2020 e um veículo Fiat/Toro Freedom AT6, cor branca, placa de licença aparente RNQ9A79, devidamente apreendidos nos autos. [...]”

A defesa pretende a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, ao argumento de que o apelante desconhecia a origem ilícita dos veículos apreendidos em sua posse.

Pois bem. Não merece acolhimento.

Isso porque, quanto ao pleito de absolvição e desclassificação para receptação culposa, verifica-se que restou demonstrada a materialidade e autoria do delito, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 171765398); Termo de Apreensão (Id. 171766823); Boletim de Ocorrência (Id. 171765399); Requisição de Perícia (Id. 171766814); e pelos depoimentos das testemunhas durante as fases policial e judicial.

De início, o apelante ao ser interrogado em Juízo, alegou os seguintes fatos delituosos,
verbis
:

“[...] Juíza: a onde foi que você fez essas negociações dessa Fiat Toro e dessa HRV?

Isac: Foi através da Olx

Juíza: quando você comprou?

Isac: Eu negociei um trator que eu tenho, tinha lá em Vila

dos Baianos, para perto de Confresa, e eu dei esse trator na

troca desses dois veículos.

Juíza: Você tem um trator em Confresa?

Isac: Tinha

Juíza: Mas você tem fazenda lá?

Isac: Não, eu peguei em negociação esse trator, ai em Vila

dos Baianos, não é Confresa, é perto, aí eu dei esse trator na

troca desses dois carros, nesse HRV e nessa Toro, eu peguei

primeiro a Toro, para fechar esse negócio, ai a gente foi

negociando no OLX, eu peguei o telefone dele, WhatsApp,

conversei com ele, para fechar esse negócio eu peguei esses

dois carros, valor de 220 mil, nos dois carros, que era o

valor do trator, o trator valia uns 200 mil uns 200 e poucos

mil ... [...]

Juíza: como era o nome da pessoa que você estava

negociando?

Isac: Jorge

Juíza: E os documentos, tanto do HRV quanto do Toro, era

no nome do seu Jorge?

Isac: Não, não era no nome, por isso que ele me deu a

procuração, para mim transferir...

[...]

Isac: Eu vendo bastante coisa de outras pessoas a gente

posta, e cria cliente, aí um indica para o outro indica para

outro, e assim vai e foi concretizado a venda.

Juíza: Você é corretor imobiliário?

Isac: Eu, de tudo...

[...]

Juíza: A profissão do senhor?

Isac: Autônomo

Juíza: O senhor compra e vende veículos é isso?

Isac:
Veículos, é celular, casa, terrenos ... [...]”

Ademais, importante mencionar, que conforme relatório de investigação n° 2023.13.6326 em (Id. 171766828), verifica-se que houve a quebra de sigilo de dados, onde é possível comprovar a habitualidade do apelante na atividade comercial de compra e venda de veículos. Veja,
verbis:

“[...]formalmente consentido pelo mesmo em seu depoimento além de autorização judicial por meio de decisão prolatada no processo PJE no 1000046- 04.2023.8.11.0092, podendo apresentar, com propriedade e inteira convicção de que a pessoa de ISAC habitualmente exerce atividade comercial intensa de compra e venda de veículos, sendo essenciais para a manutenção da vida do condenado como também serviços de agiotagem para inúmeras pessoas; possíveis compras de armas; venda de insumos/veneno sem qualquer controle necessário e essencial dos órgãos controladores e inclusive compra e venda de substâncias entorpecentes.

Numa das conversas mais importantes para identificação do crime de Receptação Qualificada, esta com Leo Chap Gambira, deu-se para evidenciar estreita relação com a pessoa do Detran de Goiás, no que tange a "esquentar" os veículos com restrição de roubo/furto, quando bem atesta no interesse de compra de um veículo Corolla 2023, para colocar no nome. [...]”

Diante desse contexto, não é crível admitir tamanha inocência por parte de uma pessoa do ramo de veículos, ao ponto de acreditar em um terceiro que negociava pela plataforma OLX, sabendo que os veículos estavam em nome de outras pessoas, somado com a ausência de documentos e garantia. Como dito, pelo réu, ele primeiro pegou um veículo, e depois o outro, e somente na segunda vez o vendedor Jorge lhe entregou as procuraçõe assinadas por terceiros, para só depois disso, conseguir passar para o seu nome.

Aliás, verifica-se na procuração anexada em Id. 171766896 e Id. 171766895, que em momento algum Jorge é mencionado, embora esteja fazendo a venda dos veículos, além disso, o que chama a atenção é o fato de nos dados mencionados, constar que o apelante reside Cumaru do Norte, pois, a todo momento nos autos, é convicto em dizer que nasceu e reside em Alto Taquari.

Ainda, conforme alegado pela juíza
a quo
, a procuração não tem poder para transferência de veículos, sendo um documento único de transferência de documentos que sejam de origem do Detran, o qual não é possível verificar nos autos, nem mesmo o documento único de transferência, assim, sabendo que é obrigação da defesa de comprovar a licitude dos veículos, deveriam ter sido arroladas as testemunhas Ercilia e Ariela ou ter trazido aos autos os documentos comprovatórios.

Afinal, sendo pessoa que trabalha habitualmente no ramo de compra e venda, adquirir dois veículos pala internet, sem qualquer garantia que os veículos seriam passados para o seu nome, o que deixa mais exposto a origem ilícita.

Assim, no mesmo sentido em pesquisa ao sistema do Detran, é possível identificar que os veículos são produtos de roubo ou furto, logo, forçoso reconhecer a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita dos veículos eis que não encontra amparo nas provas carreadas aos autos.

Com efeito, em que pese o apelante alegar que não tinha ciência da origem ilícita dos veículos, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ou, como no caso em comento, comercializando o objeto do crime, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
–
CONDENAÇÃO
–
1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA
–
IMPROCEDÊNCIA
–
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
–
INSUFICIÊNCIA
–
RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO
ACUSADO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
PROVA NÃO ELIDIDA
–
DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
–
VIABILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE
–
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT
–
3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
––
CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo

ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem

objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da

acusação.
2
– Esta pacificado nesta Corte de Justiça que “O
desemprego ou dependência química não podem ser
utilizadas negativamente para dosimetria da pena”
(Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a
valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada.
3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em
confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022) (Destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
–
CONDENAÇÃO
–
INCONFORMISMO DEFENSIVO
–
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA
–
DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS
–
MERA AUSÊNCIA DE CAUTELA
–
DESCABIMENTO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
NEGATIVA INVEROSSÍMIL
–
APELO DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que compraram os veículos (caminhão/carreta), sem saber queera proveniente de origem duvidosa ou ilícita, bem como, experientes no ramo de compra e venda de veículos, que deveriam adotar todas as cautelas necessárias, descabe cogitar em desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do

Código

Penal.”
(N.U

1023352-12.2022.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023 (destaquei)

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Além disso, o tenente da polícia militar Raulyson Cabalheiro, relatou que,
verbis
:

“[...]obteve a informação de que o veículo Fiat/toro de cor branca, placa RNQ9A79, estaria circulando na cidade de Alto Taquari MT, seria um clone de veículo verdadeiro em circulação na cidade de Belo Horizonte MG e que um segundo clone do mesmo veículo teria sido recuperado pela Polícia Militar de Minas Gerais no dia 19/01/2023 conforme BO/PMMG n° 2023-002966435-001 (anexo). Diante disso, iniciaram diligências para localizar o referido veículo, e, durante o patrulhamento, viram o carro citado, na garagem da casa do suspeito Isac Gomes Teodoro; QUE contactaram com o suspeito e ele afirmou trabalhar com compra e venda de veículos e que adquiriu o carro há 4 meses; QUE solicitaram que o mesmo retirasse os veículos que se encontravam na garagem da residência para a rua, o que foi atendido e durante o processo de identificação veicular, foram verificadas adulterações nos sinais identificadores do
veículo sendo que a placa verdadeira é RKS3H22 e ao checarem, constataram ser produto de roubo na cidade de Duque de Caxias RJ, no dia 02/07/2022 (procedimento n° 060-04814/2022/060a.delpol); QUE o flagranteado também estava em posse do veículo Honda/HR_V de cor cinza, placa REF8H8 que durante processo de identificação veicular, verificaram também adulterações nos sinais identificadores do carro e constataram que a placa verdadeira é REF3B82 e em checagem verificou ser produto de roubo na cidade de Brasília-DF em 19/11/2022 conforme ocorrência n° 4.959/2022-0 (anexo). [...]”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial Gelson Pires. (Id. 171765399).

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ressalto, que após apreensão dos veículos, foi realizada perícia técnica, onde no laudo pericial constou-se tratar de numeração série, adulterada por remarcação, em todos os carros. (Id. 171766821)

Como se verifica, não dúvidas que o apelante adquiriu e tinha em depósito veículos de origem ilícitas, logo, a conduta praticada se amolda ao disposto no artigo 180, §1°, do Código Penal, veja o que diz:

“
Receptação qualificada

§ 1º
-
Adquirir
, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito
, desmontar, montar, remontar,
vender
,
expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime
.”

Não bastasse, para que alguém seja punido pelo delito de
receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente
saiba que o objeto material da receptação é produto de crime, ou seja, dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Pelos mesmos fundamentos até então delineados é que se revela descabido, também, o pleito de desclassificação do crime para receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), já que para a configuração dessa modalidade não se admite o exercício da atividade comercial, como ocorreu no caso em apreço.

Portanto, ante as provas existentes no caderno processual, é imperativa a manutenção da sentença, com a condenação do apelado no incurso do artigo 180, §1º do Código Penal, não havendo falar em desclassificação ou absolvição, conforme pretende a defesa.

Ainda, a defesa pugna o afastamento do instituto da reincidência na dosimetria da pena, visto que não pesa condenação ou processo anterior por crime de receptação.

Entende-se por reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Então, ao contrário do que alega o apelante, a condenação que agravou a pena na segunda fase da dosimetria, merece prosperar, eis que o magistrado apontou a existência do processo com trânsito em julgado, sendo permitida a comprovação por qualquer meio.

No caso, a reincidência do réu se deu por processo anterior com trânsito em julgado em 2018, com o executivo de pena n° 0000276­05.2019.8.11.0092. Desta forma, agiu com acerto o magistrado ao agravar a pena do apelante sendo correta a manutenção, assim, não há como acolher o pedido postulado pela defesa.

Por derradeiro, merece acolhimento a tese do apelante no tocante afastamento do concurso material, pois conforme provas acarretadas nos autos, é possível verificar no depoimento do acusado, que em um único ato, ele adquiriu os veículos, para fechar o negócio.

O que leva ao reconhecimento do concurso formal, visto que em um único ato, praticou os dois crimes de receptação qualificada, como dispõe o artigo, 70 do CP.
In casu
, o juízo
a quo
aplicou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 11 (onze) dias-multa para cada um dos dois fatos, em concurso material, totalizando a pena de 7 (sete) anos de reclusão, bem como 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em consequência do reconhecimento concurso formal pois o apelante adquiriu os dois veículos no mesmo ato, e conforme procurações anexadas pela defesa, ambas da mesma data, aplica-se a fração de 1/6, nos termos do art. 70 do Código Penal, resultando na pena
de 04 (quatro) anos 01 (um) mês de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

No caso, embora a defesa pugne a fixação do regime aberto, não merece acolhimento, pois, com uma pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e por se tratar de réu reincidente, mostra-se adequado a manutenção do regime fechado, pois, o apelante não se amolda ao que determina o artigo 33, § 2
º,
alínea
“b”
do código penal.

Desse modo, sendo o regime fechado mantido, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso do acusado Isac Gomes Teodoro, para afastar o concurso material, e aplicar o concurso formal, redimensionando a pena para
04 (quatro) anos e 01 (um) mês
de reclusão, além de
13 (treze) dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023